Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706487-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN LINS DE ALBUQUERQUE, MARIA BATISTA LEAL, GABRIELA BATISTA LINS RIBEIRO AGRAVADO: EULY ANTONIO DA COSTA, MONICA LINS BRAGA, S. SALES IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILVAN LINS DE ALBUQUERQUE, MARIA BATISTA LEAL, GABRIELA BATISTA LINS RIBEIRO em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0725708-81.2024.8.07.0007, cujo juízo singular indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita. Em suas razões recursais, alega a parte agravante que está demonstrado nos autos sua hipossuficiência de recursos, para assim fazer jus ao benefício pleiteado. Assim, interpõe o presente recurso, no qual requer a reforma da decisão agravada, para que seja concedido aos agravantes os benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. O artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil estabelece que o prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação dos advogados acerca do teor da decisão agravada. No caso, a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita aos agravantes foi proferida em 11/12/2024 (id. 220528844 - origem) e publicada em 16/12/2024, conforme certidão de disponibilização de id. 220768807 - origem. Dessa forma, verifico que o prazo para a interposição do presente recurso se encerrou em 04/02/2025, enquanto o recurso foi interposto apenas em 21/02/2025, o que configura sua intempestividade. Por fim, ao contrário do alegado pela parte recorrente na petição de id. 69158338, não há qualquer erro material na publicação da decisão recorrida. Conforme exposto, a decisão agravada foi devidamente disponibilizada e publicada, respectivamente, em 13/12/2024 e 16/12/2024, conforme certidão de id. 220768807 - origem. Já a decisão publicada em 14/02/2025 (id. 225785247 - origem) refere-se a matéria distinta daquela discutida no presente recurso. Ante o exposto, diante da manifesta intempestividade do recurso interposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2025 14:27:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora